Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-43.2017.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000156-43.2017.8.05.0161

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARAGOGIPE CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Advogado(s): PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL, MAX ADOLFO PASSOS MENDES, MARIANA LORDELO MUTI PEIXOTO

APELADO: CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LOPES

Advogado(s):NADILSON GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO
. MANDADO DE SEGURANÇA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO QUE DETERMINOU A NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os
E
mbargos de
D
eclaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Nesta senda, inexiste omissão quando a decisão impugnada aprecia suficientemente os fundamentos apresentados, especialmente no que tange à alegação de inviabilidade financeira da Administração, cuja comprovação documental mínima não foi apresentada.

In casu, não
há contradição entre reconhecer a alegação genérica de dificuldades financeiras e concluir pela ausência de prova concreta da impossibilidade orçamentária, sobretudo diante da ausência de documentos contábeis ou fiscais nos autos.

Nesse ínterim, a
aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal foi considerada nos exatos limites do que foi alegado e comprovado, inexistindo obscuridade na fundamentação adotada.

Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em
Agravo Interno

de nº
8000156-43.2017.8.05.0161
, tendo como
Embargante
-
CÂMARA DE VEREADORES DE MARAGOGIPE/BA

e, como
Embargad
o
-

CARLOS ANTONIO OLIVEIRA LOPES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

5/A